Tribunal: TJES
Processo: 5020213-04.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Cancelamento de vôo
Data de julgamento: 2024-08-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020213-04.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.
RECORRIDO: JEFFERSON GONZAGA RODRIGUES AMORIM e outros
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5020213-04.2023.8.08.0012

RE
CORRENTE
:
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.

REC
ORRID
O
S
: JEFFERSON GONZAGA RODRIGUES AMORIM, ROSIMERIA RODRIGUES DOS REIS

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE
TRANSPORTE AÉREO.
CANCELAMENTO INJUSTIFICADO DE VOO. IMPOSSIBILIDADE DE EMBARQUE. ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE REESTRUTURAÇÃO DA MALHA AÉREA. EXCLUDENTE NÃO COMPROVADA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. DANOS MATERIAIS. RESTITUIÇÃO DEVIDA. RECURSO INOMINADO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado interposto no Id. 8780037.

Contrarrazões no Id. 8780042 e Recorridos assistidos de advogado desde a fase primeva do processo.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id. 8780037), eis que este preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43, da Lei n.º 9.099/1995.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id. 8780036) em que o ju
ízo

a quo
julgou nos seguintes termos: ‘‘Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE o pedido, via de consequência, condeno a requerida a pagar a cada um dos autores o valor de R$6.000,00, a título de indenização por danos morais, atualizado monetariamente e acrescido de juros legais a partir desta data. Condeno a requerida, ainda, no pagamento aos autores da quantia de R$1.954,19, atualizada monetariamente a contar do desembolso e acrescida de juros legais a partir da citação. Fica extinto o processo com resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do CPC.’’

Trata-se de ação
de indenização por danos materiais e morais, sob o argumento de que o Autor adquiriu passagens aéreas para o trecho Vitória x Caxias do Sul, tendo passageiros ele, a esposa e seu filho, com previsão de utilização em 15/12/2023, todavia, ao acessar o aplicativo da Ré, no dia 14/12/2023, por volta das 22h, constou que o voo havia sido cancelado. Na oportunidade, a Recorrente tão somente alegou cancelamento de voo face a um imprevisto,
sendo que
os outros voos ofertados não se adequavam às necessidades dos Recorrentes.

Em suma,
o
magistra
d
o

sentenciante

entendeu que
a Recorrente não comprou a inexistência de defeitos na prestação do serviço, na medida em que o cancelamento do voo por alteração na malha aérea não configura hipótese de responsabilidade civil da companhia aérea por força maior/caso fortuito, mas sim hipótese de fortuito interno da atividade econômica desenvolvida. Também aduz que os autores ‘‘[...] tiveram frustradas suas legítimas expectativas de viajarem em família, conforme programado, tendo sido surpreendidos, na véspera da viagem, com o cancelamento do voo, sem maiores informações ou esclarecimentos’’.

A

R
ecorrente, em suas razões recursais, pleiteia a reforma da r. sentença
alegando
assistência imediata aos passageiros, ausência de conduta ilícita a ensejar a responsabilidade civil e impossibilidade de condenação ao pagamento de indenização por danos morais e materiais.

Pois bem.

A resolução da contenda passa pela consideração da responsabilidade objetiva da parte Recorrente no caso em tela, como especifica o art. 14 do CDC. É dizer, a responsabilidade da Ré dispensa a prova de culpa, bastando ao consumidor a demonstração da conduta ilícita, do dano e do nexo causal. Ademais, há que se considerar a inversão do ônus da prova, forte no art. 6º, VIII do CDC.

A conduta ilícita da Recorrente está demonstrada na documentação que acompanha a inicial, porquanto deixou de efetuar a regular prestação de seus serviços, visto que não providenciou voo adequado para que os Recorridos chegassem a seus compromissos em tempo hábil.

Em que pese tenha sido ofertada realocação em outro voo, as opções disponibilizadas envolviam escalas e com mais de 10 horas de duração, alternativa inviável aos Recorrentes, pois dentre os viajantes estava o filho do casal, de 1 ano e 4 meses.

Nem mesmo o fato de o estorno das passagens ter sido realizado desnatura o transtorno causado aos Autores, considerando que, na véspera da data programada, tiveram as suas legitimas expectativas de viagem em família frustradas, havendo necessidade de buscar ressarcimento dos valores despendidos com a reserva do hotel e do passeio em vinícola. Tentativa que, ao final, não se mostrou exitosa em relação ao hotel.

Por certo que o art. 14, §3º, do CDC, permite à Recorrente a isenção de responsabilidade quando comprovar que, (a) tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou (b) a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Nesse sentido, não se desincumbiu do ônus de demonstrar tais excludentes, pois apenas alegou readequação da malha aérea, sendo que este é um risco intrínseco à atividade desenvolvida pelas companhias aéreas, não sendo capaz de afastar o dever de reparar os danos sofridos pelos consumidores decorrentes do cancelamento de voos.

Sobre essa temática, colaciono os seguintes julgados:

Responsabilidade civil – Transporte aéreo nacional – Readequação da malha aérea - Cancelamento de voo – Caso fortuito ou de força maior.
1. O cancelamento/atraso de voo determinado pela necessidade de "readequação da malha aérea" não caracteriza circunstância dirimente de responsabilidade e, havendo frustração do horário de partida/chegada, caracterizam-se a falha da prestação do serviço e o dever de indenizar.
2. Danos morais. Para a fixação do quantum indenizatório consideram-se as condições econômicas e sociais das partes, a intensidade do dano e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Recurso do autor provido para majorar a indenização por danos morais para R$ 6.000,00 (seis mil reais) e a verba honorária para 20% sobre a condenação. Desprovido o apelo da ré. (TJ-SP - AC: 10084788320198260302 SP 1008478-83.2019.8.26.0302, Relator: Itamar Gaino, Data de Julgamento: 23/10/2020, 21ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/10/2020)
(grifo nosso)

RECURSO INOMINADO. ATRASO DE VOO. PERDA DE CONEXÃO. DISPONIBILIDADE DE RECOLOCAÇÃO EM VOO QUE CHEGARIA MAIS DE 10 HORAS DEPOIS DO PREVISTO. PERDA DE COMPROMISSOS PROFISSIONAIS. INTERRUPÇÃO DA VIAGEM. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA.
IRRESIGNAÇÃO DA EMPRESA AÉREA. ALTERAÇÃO DO VOO DEVIDO READEQUAÇÃO DA MALHA AÉREA. FORTUITO INTERNO QUE NÃO EXIME A RESPONSABILIDADE.
DANOS MATERIAIS RELATIVOS ÀS PASSAGENS DE VOLTA E HOSPEDAGEM NÃO UTILIZADAS NO IMPORTE DE R$3.265,55. DANO MORAL PRESUMIDO. LENITIVO ADEQUADAMENTE FIXADO EM R$ 10.000,00. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA CONFIRMADA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. "O dano moral decorrente de atraso de vôo, prescinde de prova, sendo que a responsabilidade de seu causador opera-se , in re ipsa, por força do simples fato da sua violação em virtude do desconforto, da aflição e dos transtornos suportados pelo passageiro" (STJ). (TJ-SC - RI: 03056642120178240091 Capital - Eduardo Luz 0305664-21.2017.8.24.0091, Relator: Marcio Rocha Cardoso, Data de Julgamento: 21/05/2020, Primeira Turma Recursal)
(grifo nosso)

Nesses termos, tenho por caracterizado o dano moral indenizável
, e considerando a condição econômica das partes, o grau da ofensa, assim como o caráter punitivo/educativo da indenização do dano moral,
reputo razoável a tal título o valor de R$
6
.000,00 (
seis
mil reais)
para cada autor.

No que tange aos danos materiais,
entendo que foi comprovada a negativa de reembolso das reservas efetuadas no hotel, com bem entendeu o juízo sentenciante. Já sobre o passeio na vinícola, os Recorridos não a demonstraram.
Por isso, a restituição da quantia de R$ 1.954,19 (mil novecentos e cinquenta e quatro reais e dezenove centavos) despendida no hotel é medida que se impõe.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto,
mas

LHE
NEGO
PROVIMENTO.

CONDENO

a

R
ecorrente
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.

ao pagamento de custas processuais e honorários
sucumbenciais
que se fixa em
2
0%
(
vinte
por cento)
do valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)